Tribunal: TJBA
Processo: 8006014-64.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006014-64.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROSE CARLA MEIRELES ALMEIDA REGO

Advogado(s)
:
ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO, LORHANNE SA VELOZO TOURINHO, HEIDERHILTON SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. NATUREZA ABSOLUTA DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA QUE APLICA O RITO DOS JUIZADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar recurso interposto em ação ordinária submetida ao rito da Lei nº 12.153/2009, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça detém competência para julgar recurso interposto contra sentença que aplicou o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação oportuna quanto ao rito processual acarreta a preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, fixada em razão da matéria e do valor da causa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Reconhecida a incidência do rito dos Juizados Especiais, o recurso cabível contra a sentença é o Recurso Inominado, a ser julgado pela Turma Recursal, conforme aplicação subsidiária do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

A sentença de primeiro grau determinou expressamente a submissão do feito ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 47164406).

O Recorrente, ao interpor Apelação, deixou de impugnar oportunamente a definição do rito processual, limitando-se a discutir o mérito da causa (ID 47164412).

A ausência de insurgência no momento processual adequado acarreta a preclusão da matéria, inclusive quanto a questões de ordem pública.

A interposição de recurso inadequado não tem o condão de afastar a competência do órgão recursal constitucionalmente e legalmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8015292-40.2022.8.05.0150, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.372.647/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8006014-64.2019.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e agravada ROSE CARLA MEIRELES ALMEIDA REGO.

Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239